Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-38.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002187-38.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANIZIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sob o fundamento de que o banco comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado e o depósito dos valores em conta de titularidade da autora. A autora, por sua vez, sustenta que jamais celebrou o contrato, impugna a assinatura constante do instrumento contratual, aponta divergências no endereço informado e no local da contratação e requer a anulação do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura no contrato de empréstimo consignado é autêntica e válida para caracterizar a contratação pela autora; (ii) estabelecer se é devida a devolução dos valores descontados e recebidos em razão da contratação impugnada; e (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação da assinatura constante no contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.062; tal prova não foi produzida de forma idônea, não sendo suficiente a comparação visual com documento de identidade ou a mera juntada de recibo de transferência bancária sem autenticação.

4.

A divergência de endereço constante no contrato, a contratação por correspondente localizado em estado diverso e a interrupção antecipada dos descontos reforçam a conclusão de que a autora não participou da contratação.

5.

Considerando a ausência de comprovação do recebimento efetivo do valor creditado e diante da omissão da autora quanto à apresentação de extrato bancário, presume-se que o valor foi efetivamente depositado, impondo-se sua devolução simples para evitar enriquecimento sem causa.

6.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, em razão de os pagamentos indevidos terem sido realizados antes da data de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pelo STJ.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contratação válida é suficiente, para a configuração de dano moral, a comprovação da indevida restrição de verba de caráter alimentar, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1.062 do STJ.

2.

A existência de inconsistências documentais e ausência de prova robusta da contratação autoriza a declaração de inexistência do contrato.

3.

A devolução de valores indevidamente descontados, quando realizados antes de 30/03/2021, deve ser feita de forma simples, conforme modulação firmada no EAREsp 676.608/RS.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização válida, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.062; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, AP n. 8000849-12.2019.8.05.0208, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 24.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
APELAÇÃO
, interposta por
ANIZIA PEREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada no Juízo a Juíza da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barra,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, aforada em desfavor

BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso de apelação,
para anular o contrato entabulado entre as partes, e determinar a devolução simples dos valores descontados, devidamente corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora a partir de cada desconto indevido, devendo a
apelante
devolver a quantia recebida, que poderá ser abatida do crédito constituído com esta decisão,

condenando, também, a instituição financeira apelada em danos morais,
fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, com
observância da diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, invertendo os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)